Tribunal: TJES
Processo: 0001604-65.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001604-65.2022.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELLINGTON COUTINHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001604-65.2022.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELLINGTON COUTINHO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WELINGTON COUTINHO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa do réu, objetivando a declaração de
nulidade da decisão de
p
ronúncia, por excesso de linguagem.

Contudo, em detida análise acerca da sentença, vejo que razão não assiste a defesa, pois, da sua simples leitura, constato que o Magistrado transcreveu trechos de depoimentos prestados por quatro testemunhas de acusação e da vítima sobrevivente, e, após, concluiu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, desprovida, portanto, de aptidão suficientemente capaz, de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Destarte, não existe na sentença de pronúncia, nenhum juízo de valor, que pudesse ser qualificado como pré julgamento.

Portanto,
REJEITO
A PRELIMINAR
, e passo a análise do
mérito.

Na questão de fundo, busca a Defesa, a impronúncia do recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria do réu na empreitada criminosa.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 15 de maio de 2022, no Bairro Barro Branco, naquela cidade de Guarapari/ES, o recorrente e outro corréu, em comunhão de desígnios, tentaram matar Alexandre Santos Reis, somente não obtendo êxito, diante da intervenção de vizinhos, e pela vítima ter obtido atendimento médico eficaz.

Registro, de início, que a
sentença de pronúncia
, consiste em
mero juízo de admissibilidade
da acusação, e não de certeza, devendo ser observados, tão somente, a
materialidade e os indícios suficientes da autoria
ou participação do agente, na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.

No presente caso, a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente
comprovada
, conforme se vislumbra por meio do
boletim de ocorrência (fls. 12/17 do IP) e laudo de lesões corporais (fl. 74 do IP)
, sem prejuízo da prova oral coligida.

Quanto à autoria
, seus indícios se mostram suficientes para a pronúncia.

A testemunha presencial, Rosana Coutinho Félix, em juízo, confirmou ser o réu, um dos autores do crime, asseverando que “
Wellington foi atrás da vítima, quando a mesma estava pedindo socorro, e utilizou a garrafa que Jarison estava bebendo, para agredir a vítima, tendo a declarante visualizado a garrafa quebrada na mão de Wellington
”.

Ressalto, ademais, o depoimento judicial da vítima sobrevivente, Alexandre Santos Reis, a qual confirmou que, no dia dos fatos, o recorrente começou a agredi-lo, dando uma garrafada em seu braço.

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao plenário a inteireza da acusação.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.